Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701871-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERRAZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para determinar que o ente público forneça transporte para realizar as sessões de hemodiálise, da residência da parte autora para até a clínica, ida e volta, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas. No presente agravo, o autor alega que há nos autos relatório médico que comprova a necessidade de realização da hemodiálise e fornecimento de transporte, uma vez que não consegue fazer uso do transporte público, bem como não tem condições de custear transporte alternativo. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que o recorrido forneça transporte de ida e volta para a realização das sessões de hemodiálise de sua residência até a clínica. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e a reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor do recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo e o (grave) prejuízo. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No caso concreto, não desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. O agravante, financeiramente hipossuficiente e residente no Recanto das Emas, possui 75 anos, é portador de insuficiência renal crônica e vem realizando o seu tratamento dialítico em clínica localizada na Samambaia. Consta dos autos solicitação para transporte de paciente subscrita por assistente social do hospital (ID 62350438, p. 24). O relatório médico acostado ao processo (ID 62350438, p. 25) solicita transporte especial para o paciente, sob o fundamento de que o agravante possui dificuldade de deambulação em razão de sequela de AVC e necessita de cuidados especiais, o que o impediria de utilizar o transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento. Consta, também, ofício da Secretaria de Estado de Saúde do DF no qual é destacada a sobrecarga que os núcleos de transporte dos hospitais da rede pública enfrentam, os quais não só absorvem a demanda de transporte de pacientes internados, amostras para exames e materiais da rede como estão transportando pacientes do domicílio para as clínicas de hemodiálise (ID 62350438, p. 26/30). Informa a SES/DF que o agravante foi inserido na lista de espera e ocupa a 82a posição (ID 62350438, p. 36). Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, uma vez que o transporte de porta a porta é situação excepcional e, no presente caso, verifica-se que quando do direcionado para a realização das sessões, o paciente foi alocado em clínica que guarda relativa proximidade com sua residência, embora haja a necessidade de fazer uso de transporte público para chegar ao local. Assim, não é possível, no momento, proferir decisão que seja equivalente a realocar o paciente na lista de espera para a primeira posição, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam a concessão do transporte excepcional individual. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão agravada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora